Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709662-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA ANTONIA DE SOUZA MAITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dalva Antonia de Souza Maito contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo devedor e homologou a planilha de cálculos apresentada pela exequente. Em sede de embargos de declaração, reiterou-se que a expedição da requisição de pagamento somente deveria ocorrer após a preclusão. Em suas razões, a agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de maneira definitiva, enfatizando que, com a rejeição total da impugnação do devedor, não resta discussão sobre a existência de valores incontroversos. Argumenta que a decisão agravada deveria ter permitido a continuação do processo de execução, inclusive com a expedição dos competentes requisitórios, com base no princípio da duração razoável do processo. Afirma que a tramitação do cumprimento de sentença não deve ser suspensa simplesmente pela eventual possibilidade de interposição de recurso pelo devedor, citando jurisprudências que apoiam a execução definitiva em tais circunstâncias. Alega que não existe risco à segurança jurídica ou prejuízo ao erário, pois, em caso de acolhimento de recursos pela Fazenda Pública, é possível reaver eventuais valores pagos indevidamente. Afirma a presença do periculum in mora, por se tratar de verba alimentar. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição da ordem de pagamento. Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar que pretende seja deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente ao prosseguimento do cumprimento da sentença coletiva, em análise prefacial, a argumentação recursal se mostra relevante, em parte, pois o art. 535, § 4o, do CPC, determina que se dê cumprimento ao julgado, desde logo, quando a impugnação for apenas parcial, como se verifica na hipótese. Confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. A propósito, confira-se o que decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530: “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). A tese então firmada no foi sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No mesmo sentido foi o julgamento da ADI no 5.534: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). A inobservância de tal orientação, firmada em controle difuso e concentrado de constitucionalidade, evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o decurso do tempo, sem a devida expedição da ordem de pagamento, por si só, é circunstância deletéria aos interesses jurídicos do credor, amparado em título judicial coletivo transitado em julgado. Registre-se que, além das preliminares rejeitadas pelo Juízo a quo, a impugnação ofertada pelo Distrito Federal se fundamentou nas teses de que a quantia devida teria de ser limitada até 27/04/97 e que deveria ser aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 29/06/2009. Como bem pontuado na decisão vergastada, a planilha juntada pelo agravante na ID no 175773026 observou corretamente a limitação temporal supramencionada. Portanto, considerando esta parcela incontroversa, eventual discussão que ainda seja objeto de recurso pelo agravado, estaria limitada ao ponto controvertido sobre a aplicação da taxa TR. Por oportuno, lembre-se que este egrégio Tribunal vem entendendo que a majoração do limite de dez (10) para vinte (20) salários-mínimos, efetivada pela Lei Distrital no 6.618/20, publicada em 19/06/20, não se aplica às sentenças transitadas em julgado em momento anterior, como é o caso da presente, cujo trânsito em julgado se deu em 11/03/2020. Nesse caso, importa observar que a memória de cálculo apresentada com o pedido de cumprimento individual da sentença coletiva indicou valor superior a dez salários (10) mínimos (ID no 175773026 dos autos de origem no 0712229-22.2023.8.07.0018). Por tais razões, a fim de dar o devido cumprimento ao que decidido na já citada ADI no 5.534, é mister a imediata requisição da ordem de pagamento, ressalvando-se que tal deve se dar na forma de precatório, a fim de evitar que o pagamento seja fracionado sob duas sistemáticas distintas. Portanto, em juízo prelibatório, o fato de se tratar de verba alimentar não autoriza que a requisição de pagamento seja expedida com base em valor superior ao incontroverso, haja vista que o valor principal foi calculado pelo ente público devedor com a aplicação do índice que vinha sendo aplicado para fins de correção monetária, restando apenas apurar eventual diferença decorrente de adoção de índice diverso. Anote-se que, quanto à probabilidade do direito, esta egrégia 4a Turma Cível ainda não pacificou seu entendimento quanto à prevalência, ou não, do índice determinado no título exequendo, enquanto não rescindido neste particular. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, apenas quanto ao valor incontroverso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator